Tribunal: STF
Processo: RHC 60696
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
-HABEAS CORPUS, ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR VÍCIO DA
CITAÇÃO, MEDIANTE EDITAL, E POR COLIDENTES AS DEFESAS DOS CO-REUS,
ASSISTIDOS POR UM ÚNICO DEFENSOR PÚBLICO. HIPÓTESE EM QUE PENDE DE
JULGAMENTO APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTOS DO PEDIDO SUJEITOS AO EXAME DE PROVAS E FATOS, QUER NO
CONCERNENTE AO LOCAL DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, ONDE PROCURADO, QUER
ACERCA DA COLIDENCIA DE DEFESAS. NÃO SE ENTREMONSTRANDO, DE PLANO,
NULA A CITAÇÃO, NEM CABENDO, DESDE LOGO, VER CERCEAMENTO DE DEFESA
DO PACIENTE, NÃO E DE DEFERIR-SE O HABEAS-CORPUS, EXISTINDO MAIS
AMPLO ESPACO AO EXAME DESSAS QUESTÕES NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.